Tribunal: TJMT
Processo: 0000479-19.2016.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000479-19.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSOM BORGES GARCIA - CPF: 045.758.631-14 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLEIS HINERASKI SCHMIDT - CPF: 020.080.931-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALMEJADA INCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – REPARAÇÃO DA PORTA PELA VÍTIMA – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS
–

RECURSO PROVIDO –
SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos delitos de furto, exige-se a realização de exame pericial, que somente
“(...) somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018) (...)”
(AgRg no AREsp 1847474/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Diante disso, deve incidir a qualificadora do rompimento de

obstáculo se constatada a impossibilidade de realização da perícia técnica em momento anterior ao desaparecimento dos vestígios materiais do crime, por se tratar de estabelecimento comercial (sendo irrazoável, sob pena de risco patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a porta de vidro que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial); e, ainda, se existentes outras provas amealhadas ao caderno processual idôneas para a comprovação da indigitada causa especial de aumento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença em que
Andersom Borges Garcia
foi condenado como autor do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP),
à pena de
1
ano
de
reclusão
–
substituída
por uma restritiva de direitos –
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 103403490 - Pág. 154).

O
Parquet
pleiteou em suas razões
recursais, a incidência da
qualificadora do rompimento de obstáculo
, por entender que, apesar da inexistência do laudo pericial, a qualificadora foi comprovada por outros meios de prova (Id. 103403490 - Pág. 161).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 104839979).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue

(Id. 107061995):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO DELITO DE FURTO SIMPLES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ACOLHIMENTO - A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO, TEM-SE QUE O ACERVO PROBATÓRIO REÚNE TEOR DE RELEVO, COM FORÇA PROBANTE CAPAZ DE RETRATAR NITIDAMENTE O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO (QUEBRA DA PORTA PRINCIPAL DE VIDRO COM O USO DE UMA PEDRA) – FOTOS E DESCRIÇÃO DO LOCAL DO DELITO REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO FEITA PELAS TESTEMUNHAS (VIZINHO E VÍTIMA) – PROVAS IDÔNEAS CAPAZES DE RETRATAR NITIDAMENTE O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – PROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022